Tribunal: STF
Processo: HC 94970
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS SOB A ALEGAÇÃO
   DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO-OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS
   E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
   PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES.
   ORDEM DENEGADA.
I - A jurisprudência desta Casa é pacífica no
   sentido da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório
   com o fim de verificar a ocorrência das condições configuradoras
   da continuidade delitiva.
II - É assente, ademais, na doutrina e
   na jurisprudência que "quem faz do crime a sua atividade
   comercial, como se fosse uma profissão, incide na hipótese de
   habitualidade, ou de reiteração delitiva, que não se confundem
   com a da continuidade delitiva" (HC 71.940/SP, Rel. Min. Maurício
   Corrêa).
III - Ordem denegada.